Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-19.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-19.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AGERBA. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que julgou procedente, em parte, ação anulatória de auto de infração lavrado contra a parte autora, sob a acusação de transporte intermunicipal irregular de passageiros, determinando a exclusão da restrição em órgãos competentes e no cartório de protesto, mantendo improcedente o pedido de danos morais. Fixados honorários em R$ 2.000,00, com isenção de custas à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade do Auto de Infração nº 89061, lavrado pela AGERBA, que apontou suposta prestação de transporte intermunicipal irregular de passageiros.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 11.378/2009 e o Decreto nº 11.832/2009 disciplinam o transporte intermunicipal de passageiros, prevendo penalidades em caso de exercício irregular da atividade.

4. O auto de infração impugnado, entretanto, carece de motivação suficiente, não descrevendo a existência de passageiros, cobrança de tarifa ou outros elementos que caracterizem transporte remunerado irregular.

5. O art. 50 da Lei nº 9.784/1999 impõe a necessidade de motivação clara e congruente nos atos administrativos sancionadores, sob pena de nulidade.

6. Jurisprudência do STJ (REsp 1.787.922/ES; RMS 40.769/PR) e desta Corte Estadual reconhecem a nulidade de autos desprovidos de fundamentação fática adequada.

7. Inexistindo comprovação da clandestinidade do transporte, impõe-se a manutenção da sentença que anulou o auto de infração.

8. Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a majoração para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

“É nulo o auto de infração lavrado pela AGERBA quando desprovido de motivação suficiente acerca da caracterização do transporte intermunicipal irregular de passageiros.”

“Os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 3º, 4º e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.922/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/02/2019; RMS 40.769/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 07/02/2014; Tema 339/STJ; Súmula 510/STJ; TJBA, Apelação nº 8000292-82.2020.8.05.0113, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 19/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000922-19.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .